Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-62.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-62.2022.8.14.0116

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: PAULISTA TERRAPLENAGEM LTDA, EVERTON MARTINS DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória fundada em contrato de crédito bancário, ao fundamento de ausência de interesse processual, após tentativa frustrada de citação dos réus e certificação de inércia da autora quanto ao impulso do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a não localização dos réus e a ausência de manifestação da autora configuram falta de interesse processual a justificar a extinção com base no art. 485, VI, do CPC; (ii) seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para caracterização de eventual abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não localização dos réus não configura, por si só, ausência de interesse processual, mas eventual inércia da parte autora no impulso do feito, hipótese que se subsume ao art. 485, III, do CPC.

4. A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, §1º, do CPC, providência não observada no caso concreto.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios estabelece a nulidade da sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A não localização do réu ou a ausência de manifestação da parte autora não configuram, por si sós, falta de interesse processual, podendo caracterizar abandono da causa. 2. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, VI e §1º; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0803508-40.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02.2023; TJ-DF, AC nº 0711091-27.2021.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 23.03.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800641-62.2022.8.14.0116

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADA: PAULISTA TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO: EVERTON MARTINS DE ABREU

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da
Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte,
que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO MONITÓRIA proposta pela apelante em desfavor de
PAULISTA TERRAPLENAGEM LTDA
e
EVERTON MARTINS DE ABREU
,

ora apelados.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 35585991)
:

“SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração contra sentença id. V, propostos pelo autor, nos quais a embargante alega contradição.

É o breve relatório.

São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Os embargos são tempestivos, consoante certidão de ID 146887365. Quanto ao preparo recursal, anoto que a referida espécie recursal não se sujeita a preparo, a teor do art. 1.023, caput, do CPC. Por fim, a regularidade formal foi observada. Presentes os pressupostos recursais extrínsecos.

Reconheço a legitimidade e o interesse recursal da parte insurgente, na formado art. 996 do CPC, bem como não vislumbro qualquer causa impeditiva do direito de recorrer. Todavia, considerando as razões declinadas pela parte irresignada, notadamente pela pretensão de reforma do fundamento legal do julgado e não apenas de afastar eventual omissão, entendo que o pressuposto recursal do cabimento não se faz presente. Na hipótese, a apelação seria o recurso cabível.

A jurisprudência dos tribunais superiores, com destaque para a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Veja-se:

(...)

Contudo, apenas para fins de esclarecimento, registro que a intimação foi regularmente efetuada por meio eletrônico, modalidade reconhecida como válida e suficiente para a perfectibilização do ato.

Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração interpostos, nos moldes dos artigos. 1.022 e 1.024 do CPC.

Transcorrido prazo para apelação, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as devidas baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ourilândia do Norte, data da assinatura digital.

ADOLFO DO CARMO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto”

Inconformada, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA interpôs recurso de apelação
(ID 35585992)
sustentando que a sentença que não conheceu dos embargos de declaração incorreu em
error in procedendo
e violou o devido processo legal, porquanto a extinção do feito decorreu de suposta inércia fundada em intimação inexistente, uma vez que o ato ordinatório não foi regularmente publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, em afronta aos arts. 205, §3º, 272 e 280 do CPC, bem como à Resolução nº 14/2021 do TJPA; alegou, ainda, a nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação válida e, subsidiariamente, a inadequação do não conhecimento dos embargos, os quais visavam sanar vício de premissa fática equivocada, requerendo a anulação das decisões e o regular prosseguimento do feito.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, e à necessidade de sua anulação para permitir o regular prosseguimento do feito.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

Da detida análise dos autos, observa-se que COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA ajuizou ação monitória em face de PAULISTA TERRAPLENAGEM LTDA e EVERTON MARTINS DE ABREU, fundada em contrato de crédito bancário, instruindo a petição inicial com documentos comprobatórios da relação jurídica e do débito perseguido
(ID 35585901)
. Após o recebimento da inicial, foi deferida a expedição de mandado monitório para pagamento e citação dos demandados
(ID 35585979),
o qual, todavia, restou infrutífero, em razão da não localização dos réus, conforme certificado pelo oficial de justiça
(ID 35585982).

Instada a se manifestar acerca do resultado negativo da diligência, a parte autora foi intimada por meio de ato ordinatório
(ID 35585983),
sobrevindo, contudo, certidão de decurso de prazo sem manifestação
(ID 35585985),
circunstância que ensejou a prolação de sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual superveniente
(ID 35585987).

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de ausência de interesse processual. Tal fundamentação, contudo, não se sustenta à luz da legislação processual vigente, porquanto a não localização do bem ou do devedor não implica, por si só, ausência de interesse de agir, especialmente quando evidenciada a atuação diligente da parte autora na tentativa de prosseguimento do feito, sendo, em tese, cabível a adoção de medidas alternativas, inclusive a conversão da ação em execução, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Para a extinção com este fundamento,
é condição indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de cinco dias, sanar a omissão verificada, consoante disposição expressa do §1º do referido dispositivo
. Ressalta-se que tal intimação pessoal constitui garantia mínima do contraditório e da ampla defesa, que não pode ser mitigada mesmo diante da aparente desídia da parte.

Assim, eventual inércia do autor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento do feito deve ser analisada sob o prisma do artigo 485, III, do CPC, o qual condiciona a extinção à prévia intimação pessoal, assegurando à parte a oportunidade de sanar a falta. O Código de Processo Civil, no §1º do referido artigo, dispõe expressamente:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que o autor tenha sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço, a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa. Sem a intimação pessoal da parte apelante, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026